Tribunal: TJMT
Processo: 1010816-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010816-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
AGRAVADO:- ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP
Agravo de Instrumento n. 1010816-46.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cumprimento de Preceito Legal, indeferiu a tutela inibitória em que o agravante pleiteava a suspensão de qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas enquanto não providenciar a autorização expressa para a execução.
Alega que o Agravado, ao executar obras protegidas publicamente é obrigada a obter prévia e expressa autorização do ECAD, e, deixando de fazê-lo, por deliberação vil ou pouco responsável, para não dizer criminosa (Art. 184 do Código Penal), afrontam a Lei de Direitos autorais.
Aduz que é o único responsável pelo licenciamento das obras protegidas (art. 99 da LDA) e não ingressaria em juízo caso o tivesse concedido à agravada.
Argumenta que para a concessão da tutela específica prevista no art. 105 da Lei n. 9.610/98 é exigida apenas a violação dos direitos autorais, a qual deve ser reprimida pelo Poder Judiciário.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC enuncia que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não há evidência de dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Se provido o Recurso no mérito, ele terá seu pedido atendido com a reforma do decisum atacado, sem a ocorrência de prejuízo.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator